Tribunal: STF
Processo: ARE 1478934
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXIGIBILIDADE CDA´S. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA.



    1. Do que consta dos autos originários (ID 52032462), os Embargos à Execução Fiscal nº 0001059-21.2016.4.03.6118 foram julgados extintos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do CPC, diante da renúncia do embargante.



    2. No que se refere às CDA´s objeto de controvérsia (80415001102-80 e 80415001103-61), aquele juízo assim se pronunciou nas razões de decidir: A embargante pretende a nulidade do título, tendo em vista a ocorrência da prescrição. Posteriormente, requereu a extinção parcial dos embargos interpostos com exceção das CDA´s n. 841500110280, inscrita sob o n. 10860720801/2014/77 e n. 841500110361 e n. 10860720801/2014/77. Sustenta que os valores não serão incluídos nos termos do parcelamento a ser proposto com base na Medida Provisória 778/2017. Afirma que renuncia ao direito em que se fundam a presente ação. Entretanto, verifico não constar na execução fiscal as CDA´s n. 841500110280, inscrita sob o n. 10860720801/2014/77 e n. 841500110361 e n. 10860720801/2014/77, mencionadas pelo Embargante às fls. 21332727 - 60 e ss, de modo que não integram o objeto da lide.



    3. O Município executado, ora agravante, interpôs recurso de apelação para pleitear a reforma da sentença, nos seguintes termos (ID 104114770 dos autos originários): requer a reforma da sentença para o fim de prosseguimento dos embargos em relação às Certidões de Dívida Ativa nº 8415001102/80 e 8415001103/61, quanto à tese apenas da impossibilidade de cobrança de juros de mora superior a 12% ao ano, já que dados títulos estão relacionadas na execução fiscal embargada. (grifei)



    4. A Segunda Turma deste E. Tribunal negou provimento à apelação, cuja fundamentação importa parcial transcrição: Os embargos ora em análise impugna a execução fiscal nº 0000656- 86.2015.4.03.6118, na qual consta dentre os títulos em cobro as Certidões de Dívida Ativa nº 8415001102/80 e 8415001103/61, o que foi reconhecido pela exequente nas contrarrazões ao apelo. Com a questão discutida nos autos e não apreciada pela sentença está em plena condições de julgamento, passo a apreciá-la, como base nas disposições do art. 1013, §§ 1º e 3º , III do CPC atual. (grifei) TAXA SELIC Em se tratando de execução fiscal de crédito tributário, os juros de mora incidente é feito, nos termos da lei, com base na taxa Selic. Incabível a alegação de que os juros de mora não podem ser superiores a 12% ao ano nem superar o previsto no artigo 192, § 3º, da Constituição Federal, tendo em vista que referido dispositivo constitucional só era aplicado aos contratos de crédito concedido no âmbito do Sistema Financeiro Nacional e não às relações tributária, como no presente caso.



    5. Conforme se verifica dos excertos transcritos, o próprio executado pleiteou a reforma da sentença em relação às CDA´s nº 8415001102/80 e 8415001103/61, uma vez que referidos títulos estariam relacionados na execução fiscal embargada.



    6. Esta Corte Regional, com supedâneo no art. 1.013, §§ 1º e 3º do CPC, apreciou a questão suscitada pelo apelante e não apreciada na primeira instância, afastando sua irresignação e negando provimento ao recurso.



    7. Como bem observou o juiz na decisão agravada: a quo as impugnações do Executado apresentadas nos Embargos à Execução com relação às CDAs n° 80415001102-80 e n° 80415001103-61 foram devidamente apreciadas pelo Tribunal, de modo que não há cerceamento de defesa nem tampouco reconhecimento da inexigibilidade das mesmas.



    8. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Conforme se verifica dos excertos transcritos, o próprio executado pleiteou a reforma da sentença em relação às CDA´s nº 8415001102/80 e 8415001103/61, uma vez que referidos títulos estariam relacionados na execução fiscal embargada.



    Esta Corte Regional, com supedâneo no art. 1.013, §§ 1º e 3º do CPC, apreciou a questão suscitada pelo apelante e não apreciada na primeira instância, afastando sua irresignação e negando provimento ao recurso.



    De fato, como bem observou o juiz na decisão agravada: as impugnações do Executado apresentadas nos Embargos à Execução com relação às CDAs n° 80415001102-80 e n° 80415001103-61 foram devidamente apreciadas pelo Tribunal, de modo que não há cerceamento de defesa nem tampouco reconhecimento da inexigibilidade das mesmas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente